Tribunal: STF
Processo: MS 38571
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, ajuizado por Edevaldo de Medeiros contra a Corregedora Nacional de Justiça, com o objetivo de que sejam 



    “declara[dos] nulos todos os atos praticados nos autos dos procedimentos nº 0005469-90.2019.2.00.0000 a partir da decisão de ID nº 4261426 daqueles autos, concedendo-se ao impetrante oportunidade para se manifestar sobre a integralidade da decisão proferida no PAD nº 0029224-53.2019.4.03.8000, que tramitou perante o TRF3, ou a partir da sessão de julgamento no CNJ, em que se deliberou pela Revisão de ofício daquela decisão, inclusive, bem como para declarar a nulidade total da Revisão Disciplinar nº 0000749-75.2022.2.00.0000.”



    Edevaldo de Medeiros relata que “respondeu ao Procedimento Administrativo Disciplinar - PAD nº 0029224-53.2019.4.03.8000 perante o e. TRF3”, instaurado em decorrência de representação em seu desfavor, de 26/6/19, tendo sido condenado à sanção de advertência.



    Aduz que a decisão no PAD nº 0029224-53.2019.4.03.8000 foi comunicada ao Conselho Nacional de Justiça, conforme prescrito na Resolução nº 135/2011, sendo autuada como Reclamação Disciplinar nº 0005469-90.2019.2.00.0000 por decisão da Corregedora Nacional de Justiça, autos no qual a autoridade impetrada determinou a intimação do magistrado, ora impetrante, ‘para oferecer defesa [...], no prazo de 15 (quinze) dias, tanto sobre a constituição de ilícito funcional, quanto sobre a proporcionalidade da pena aplicada, naquilo em que houve punição’.



    Edevaldo de Medeiros sustenta que “[d]iante da clareza da decisão da autoridade impetrada, [sua] defesa, além da resposta limitada à questão posta pela eminente Corregedora, fez sustentação oral somente ‘naquilo em que houve punição’”, não havendo que se falar em “confusão” dos profissionais constituídos para sua defesa técnica em sede administrativa. Defende que,



    “[s]e confusão houve, foi provocada, data venia, pela eminente Corregedora que não expressou no dispositivo da sua decisão o desejo de revisar integralmente a decisão do TRF3, e não somente a parte em que houve condenação.”



    Aduz que há violação a seu direito à ampla defesa e ao contraditório, com fundamento no art. 5º, LV, da CF/88, no art. 10 do CPC e no art. 125 da Resolução nº 67/2009 do CNJ, uma vez que,



    “ao ampliar o objeto da revisão na sessão de julgamento do pedido de revisão de ofício, contrariando [...] decisão anterior [na Reclamação Disciplinar nº 0005469-90.2019.2.00.0000], que limitava o debate à condenação, a defesa foi surpreendida, decorrendo dessa surpresa grave prejuízo ao impetrante, qual seja a instauração do procedimento de Revisão Disciplinar nº 0000749-75.2022.2.00.0000.”



    Argumenta-se, ainda, que, no PAD nº 0029224-53.2019.4.03.8000, o TRF 3 procedeu a 



    “profundo escrutínio da atuação do juiz impetrante, retrocedendo [...] mais ou menos aos últimos 10 anos da carreira do magistrado, em cerca de 150 processos criminais em que ele proferiu decisões, conforme desejaram os procuradores na representação que levaram à Corregedoria”



    ; tendo o Órgão Especial daquela Corte de Justiça federal concluído pela condenação à sanção de advertência, “sob o argumento de ter o magistrado, em um único caso, supostamente, desobedecido a uma ordem de uma das Turmas do TRF3, que, todavia, já tinha sido devidamente apurado e arquivado”.



    No ponto, Edevaldo de Medeiros alega que 



    “O fato que resultou na condenação do impetrante foi integralmente apreciado no Procedimento SEI/TRF3 n° 0045326- 24.2017.4.03.8000, instaurado em 27.11.2017, decidindo-se pelo arquivamento do feito em 28.02.2018 [...].



    No Pedido de Providências - CNJ nº 0001145- 91.2018.2.00.0000, o arquivamento foi motivadamente mantido, em decisão proferida em 26.04.2018 [...].”



    Assim, sustenta o impetrante que, 



    “[q]uando os procuradores fizeram a representação que deu origem ao PAD nº 0029224-53.2019.4.03.8000, em 26.06.2019, pretendendo revolver o fato sem apresentação de nenhuma prova nova, havia mais de ano que o CNJ tinha determinado o arquivamento do procedimento em que o caso da suposta desobediência fora exaustivamente apurado.”



    Alega que sua condenação à pena de advertência, no PAD nº 0029224-53.2019.4.03.8000, funda-se 



    “na falsa afirmação de que o fato teria se esgotado na Correição Parcial nº 0042082-87.2017.4.03.8000, quando, na verdade, ele foi integralmente apurado no Procedimento SEI n° 0045326-24.2017.4.03.8000, devidamente arquivado pela Corregedoria do TRF3 e pelo CNJ no Pedido de Providências nº 0001145- 91.2018.2.00.0000.”



    Nessa medida, Edevaldo de Medeiros defende que



    “[o] Acórdão do TRF3 foi encaminhado à autoridade impetrada, de modo a se esperar dela que pedisse revisão da condenação, para absolver o impetrante, a teor do o artigo 83, do RICNJ, na medida em que ele é, neste ponto, apenas, manifestamente contrário à evidência dos autos.



    O ato coator contra o qual ora se insurge o impetrante nestes autos, todavia, é que a decisão da eminente Corregedora Nacional de Justiça pretende revisar essa equivocada condenação, não para reparar a gritante ilegalidade e grave injustiça cometida contra o impetrante, como era de se esperar de um Órgão Revisor, mas ao contrário, para agravar a pena aplicada pelo TRF3.



    A autoridade impetrada, embora não incorra na mesma afirmação falsa consistente em negar a existência do Procedimento SEI n°0045326-24.2017.4.03.8000, usada para condenar o impetrante pelo OE do TRF3, propôs a revisão de ofício sob o inaceitável argumento de que o mesmo fato pode ser apurado sem novas provas, porque a apuração anterior se deu em um suposto “desmembramento de correição parcial” e porque as decisões de arquivamento de procedimentos de apuração disciplinar, confirmadas pelo CNJ, pasme-se, permitem que as corregedorias locais ‘continuem’ a investigar os juízes.”



    Edevaldo de Medeiros sustenta que a Corregedora Nacional de Justiça, ao votar na Reclamação Disciplinar nº 0005469-90.2019.2.00.0000 no sentido da regularidade do TRF 3, no PAD nº 0029224-53.2019.4.03.8000, ter sindicado sua atuação no Processo nº 0001359-17.2016.403.6139 (sob a alegação de obstaculização das investigações policiais), “não aponta prova nova a justificar a possibilidade de uma segunda apuração do caso”, o que caracteriza a injuridicidade, na linha do que decidido pelo STF no MS 38174.



    Pondera, ainda, que não deve prevalecer o entendimento da autoridade impetrada de que o fato de o Procedimento SEI n° 0045326-24.2017.4.03.8000 (no TRF 3) e o Pedido de Providências nº 0001145- 91.2018.2.00.0000 (no CNJ) decorrerem de “um desmembramento de um pedido de Correição Parcial autorizarem a instauração de procedimento disciplinar em seu desfavor acerca do mesmo fato, “uma vez que o nome que se dá ao expediente administrativo não muda sua essência, que foi, no caso, a toda evidência, de apurar infração disciplinar”.



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender a Revisão Disciplinar nº 0000749-75.2022.2.00.0000, presente o periculum in mora uma vez que “há sanções que, embora não previstas em lei, impedem o juiz processado disciplinarmente de se remover, como é o caso da Resolução CJF nº 01/2008, art. 29, III, b”, bem como de “obter o teletrabalho, como a recente Resolução TRF3 nº 515/2022, art. 5º, II”.



    É o relatório. Decido.



    A partir da análise dos documentos apresentados juntamente com a peça vestibular do presente mandamus, concluo que não corresponde à verdade dos fatos a afirmação, feita por Edevaldo de Medeiros, de que



    “[o] Acórdão do TRF3 foi encaminhado à autoridade impetrada, de modo a se esperar dela que pedisse revisão da condenação, para absolver o impetrante, a teor do o artigo 83, do RICNJ, na medida em que ele é, neste ponto, apenas, manifestamente contrário à evidência dos autos.”



    O despacho exarado pela Corregedora Nacional de Justiça Maria Thereza de Assis Moura apontado como ato coator foi exarado em sede de “Reclamação Disciplinar formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra EDEVALDO DE MEDEIROS” (grifos nossos), na qual, conforme relatório expedido pela autoridade impetrada, foram relacionados “mais de 100 (cem) processos em que demonstra o desvio do dever de accountability judicial comportamental”.



    Ainda em conformidade com o relatório expedido no ato ora impugnado, tem-se que, 



    “[e]ncaminhados os autos para apuração pela Corregedoria Regional Federal da 3ª Região, retornaram com decisão contendo o seguinte teor (Id. 3847308): 



    ‘Cabe destacar que os fatos apresentados pelo Ministério Público Federal à Corregedoria Nacional de Justiça, através da presente reclamação disciplinar, foram, outrossim, submetidos ao conhecimento desta Corregedoria Regional, tendo sido, a propósito, instaurado o procedimento próprio (processo SEI! 0029224-53.2019.4.03.8000), em que, inclusive, já foi formulada acusação e apresentada defesa preliminar, tendo sido pautado o expediente para julgamento na sessão presencial de 11 de dezembro de 2019 do Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com adiamento por uma sessão a pedido da defesa, conforme informado à Corregedoria Nacional de Justiça no PCA 0010014-09.2019.2.00.0000. Assim, diante da identidade de partes e objeto dos expedientes administrativos disciplinares, arquive-se o presente feito, prosseguindo-se a investigação dos fatos no processo SEI 0029224-53.2019.4.03.8000. Comunique-se eletronicamente à Corregedoria Nacional de Justiça, servindo o presente como ofício’. 



    A Corregedoria Nacional de Justiça determinou o sobrestamento [da Reclamação Disciplinar nº 0005469-90.2019.2.00.0000], por 40 dias, findo o qual a Corregedoria Regional Federal da 3ª Região apresentou a seguinte informação (Id. 3891546): 



    ‘Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para, em atenção ao disposto no artigo 14, §6°, da Resolução CNJ 135/2011, informar que, em sessão realizada em 12 de fevereiro de 2020, em julgamento da representação disciplinar 0029224-53.2019.4.03.8000, a maioria absoluta dos membros do Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 3ª Região acolheu proposta de abertura de processo administrativo disciplinar (PADMag) contra o Juiz Federal EDEVALDO DE MEDEIROS, para apuração de infringência aos deveres da magistratura insculpidos no artigo 35, inciso I e III, da Lei Complementar 35/1979. Sendo essas as informações vislumbradas pertinentes e necessárias para cumprimento do disposto no artigo 14, §6°, da Resolução CNJ 135/2011, e colocando-me à disposição de Vossa Excelência para eventual complementação e esclarecimentos cabíveis, faço juntar, em anexo ao presente ofício, cópia da Certidão de Julgamento UPLE 5536178, Relatório e Voto CORE 5288135 e Acórdão CORE 5526677. Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração’. 



    A Corregedoria Nacional de Justiça determinou o sobrestamento [da Reclamação Disciplinar nº 0005469-90.2019.2.00.0000] por mais três vezes. Na última vez, ordenou que a Presidência do Tribunal Federal da 3ª Região informasse o resultado final do Processo Administrativo Disciplinar instaurado contra o Juiz Federal Edevaldo de Medeiros e recomendou que a Corregedoria do TRF da 3ª Região atentasse ao prazo fixado como meta para o julgamento dos processos disciplinares (Id. 4168949). 



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região comunicou o resultado do julgamento do PAD pelo Órgão Especial do Tribunal, que, no mérito, deliberou pela parcial procedência do feito e pela aplicação da penalidade de advertência ao magistrado, em razão do descumprimento de decisão proferida pelo Tribunal (Id. 4257500).” (grifos nossos)



    Registro ainda que consta do despacho exarado pela Corregedora Nacional de Justiça Maria Thereza de Assis Moura um breve relato das imputações que foram feitas ao magistrado Edevaldo de Medeiros no processo disciplinar instaurado no TRF 3 (PAD nº 0029224-53.2019.4.03.80000) - e também objeto da Reclamação Disciplinar nº 0005469-90.2019.2.00.0000, que estava sobrestada no CNJ -, ficando consignado o seguinte:



    “O Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em sessão realizada no dia 25/11/2020, julgou parcialmente procedente o Processo Administrativo Disciplinar e aplicou a pena de advertência ao magistrado requerido, considerando que ele praticou infração disciplinar somente quando descumpriu decisão proferida pela Corte Regional. 



    Em relação ao alegado excesso de prazo no andamento dos processos criminais e ao suposto ‘engavetamento’ de recursos, não foi identificada a prática de infração disciplinar, tendo o Tribunal Regional alegado que o atraso no andamento dos processos de interesse do Ministério Público Federal não é consequência de procedimento deliberado e intencional do magistrado, fundado em suas convicções político-ideológicas, mas sim da deficiência de gestão e na dificuldade de lotação e permanência de servidores na Vara. 



    Sobre a alegada predisposição contrária aos órgãos de persecução penal, a Corte local sustentou que não há infração disciplinar, porquanto o magistrado põe em prática seus entendimentos ‘contramajoritários’ em todos os casos, o que está de acordo com o seu dever de independência e imparcialidade. Ademais, salientou que ser garantista ou punitivista, por si só, não constitui infração disciplinar. 



    Quanto à anulação e reforma, de ofício, de decisões proferidas por magistrados substitutos, a Desembargadora-relatora entendeu que não houve a prática de infração de disciplinar, uma vez que o magistrado reclamado, devidamente amparado pelo arcabouço constitucional e processual, modificou as decisões por vislumbrar, com base em seu livre convencimento motivado, alteração do cenário fático e/ou a existência de ilegalidade na decisão proferida pelos juízes substitutos, o que não revelaria a suposta ilegalidade. 



    No que diz respeito aos processos que denunciavam fraude nos cadastros do programa ‘minha casa, minha vida’, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região rejeitou a alegação de existência de infração disciplinar, argumentando, mais uma vez, que o entendimento do magistrado reclamado pode ser considerado contramajoritário, mas não revela desvio funcional. Alega que o MPF, inclusive, interpôs recurso contra a decisão, que foi provido pelo Tribunal, o que demonstra o pleno funcionamento do sistema judiciário como um todo. 



    Em relação ao descumprimento de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, a Desembargadora-relatora entendeu que houve a prática de infração disciplinar, porquanto o magistrado reclamado impediu a execução de medida cautelar de busca e apreensão determinada pelo Tribunal no Recurso em Sentido Estrito 0001449-25.2016.4.03.6139. Aplicou-lhe a pena de advertência. 



    Considerando todos os argumentos e provas postos nos autos, porém sem adiantar juízo sobre a responsabilidade disciplinar do magistrado, tenho por provável que a conclusão alcançada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, seja naquilo que diz respeito ao desfecho típico-administrativo dos episódios levados ao seu conhecimento, seja no que condiz à proporcionalidade da sanção aplicada, não parece ter sido a mais acertada. Assim, para preparar provável propositura da Revisão Disciplinar ao colegiado do Conselho Nacional de Justiça, é relevante trasladar a estes autos as provas produzidas no expediente que teve trâmite na origem, além de oportunizar o exercício de defesa ao magistrado.” (grifo s nossos)



    Assim, ante a “provável propositura da Revisão Disciplinar ao colegiado do Conselho Nacional de Justiça” em razão de não ter sido a conclusão do TRF 3 no PAD nº 0029224-53.2019.4.03.80000 “a mais acertada” seja quanto à proporcionalidade da pena de advertência aplicada, seja quanto ao “desfecho típico-administrativo dos episódios levados ao seu conhecimento” - quais sejam, “prolação de decisões teratológicas, tumultuárias do andamento processual; e predisposição de cercear a atividade funcional de órgãos do sistema de justiça e segurança pública” -, a autoridade impetrada determinou a intimação de Edevaldo de Medeiros “para oferecer defesa nestes autos, no prazo de 15 (quinze) dias, tanto sobre a constituição de ilícito funcional [desvio do dever de accountability judicial comportamental]”, quanto sobre a “proporcionalidade da pena aplicada, naquilo em que houve punição”.



    Não há ilegalidade ou abusividade no despacho exarado pela Corregedora Nacional de Justiça Maria Thereza de Assis Moura na Reclamação Disciplinar nº 0005469-90.2019.2.00.0000, tendo sido oportunizado a Edevaldo de Medeiros a apresentação de defesa, conforme previsão regimental.



    Outrossim, no julgamento da Reclamação Disciplinar nº 0005469-90.2019.2.00.0000, o Conselho Nacional de Justiça, “por uninimidade”, concluiu 



    “pela necessidade de instauração, de ofício, da Revisão de Processo Disciplinar, fundada no art. 83, inciso I, do RICNJ, para verificação da necessidade de rever o desfecho típico-administrativo dos episódios narrados nos autos, bem como da adequação e proporcionalidade da penalidade aplicada ao Juiz requerido, nos termos dos arts. 82 e 86 do RICNJ.” (eDoc. 40, grifos nossos)



    Acerca do procedimento de revisão disciplinar, dispõe o art. 87 do Regimento Interno do CNJ:



    “Art. 87. A instrução do processo de revisão disciplinar observará os princípios do contraditório e da ampla defesa.



    Parágrafo único. Finda a instrução, o Procurador-Geral da República e o magistrado acusado ou seu defensor terão vista dos autos por dez dias, para razões.”



    Não há qualquer ato do CNJ a evidenciar violação do direito subjetivo de Edevaldo de Medeiros de “se manifestar sobre a integralidade da decisão proferida no PAD nº 0029224-53.2019.4.03.8000” ou de exercer o contraditório e a ampla defesa relativamente aos atos que lhe são imputados e que são objeto de apuração em procedimento disciplinar.



    Razão jurídica também não assiste à pretensão de Edevaldo de Medeiros de anular a Reclamação Disciplinar nº 0005469-90.2019.2.00.0000 a partir da decisão de ID nº 4261426 e, por consequência, declarar a nulidade total da Revisão Disciplinar nº 0000749-75.2022.2.00.0000, sob a alegação de que sua atuação no Processo nº 0001359-17.2016.4.03.6139 já foi sindicada em procedimento administrativo anterior.



    A atuação funcional objeto de apuração disciplinar no PAD nº 0029224-53.2019.4.03.8000 (decidido pelo TRF 3) e que é objeto da Revisão Disciplinar nº 0000749-75.2022.2.00.0000 consiste em:



     “(a) Retardamento do andamento dos processos criminais



    O Ministério Público Federal relacionou, exemplificativamente, 80 (oitenta) processos criminais em que houve excessiva mora processual, culminando com diversas prescrições da pretensão punitiva dos acusados.



    [...]



    (b) Reforma de decisões proferidas por outros magistrados sem alteração de circunstâncias de fato ou de direito 



    Para além da situação de descontrole de acervo e de improdutividade, valendo-se da condição de “juiz titular” da vara, Edevaldo de Medeiros teria revisado e anulado, de ofício, "em manifesta contrariedade a acórdãos do Tribunal que alertaram para o caráter ilegal de tal procedimento", atos de outros juízes, sejam substitutos ou não, de mesma instância. Algumas das situações são listadas nos seguintes processos:



    1. 0001449-25.2016.4.03.6139; 



    2. 0002555-61.2012.4.03.6139; 



    3. 0001290-82.2016.4.03.6139; 



    4. 0001359-17.2016.4.03.6139; 



    5. 0000064-08.2017.4.03.6139; 



    6. 0000647-27.2016.4.03.6139; 



    7. 0000878-54.2016.4.03.6139.



    (c) Descumprimento de decisão do Tribunal Regional Federal da 3.ª Região 



    Trata-se do mesmo episódio examinado no tópico anterior — alteração da decisão de outro magistrado — mas agora em momento distinto, quando, já reestabelecido o ato primevo pelo Tribunal ad quem, o ora representado recusou a sua execução. 



    Esclareço o episódio para a sua perfeita compreensão: Havia Inquérito Policial com pedido de busca e apreensão e de prisão preventiva, referente à explosão de Caixas Eletrônicos do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. 



    Segundo narrou o Ministério Público Federal na representação, depois da identificação do suspeito, que possui extensa ficha criminal, foi requerida a busca e apreensão na residência dele, bem como a sua prisão preventiva e a quebra de sigilo de dados telefônicos. 



    As provas apresentadas indicavam que o investigado era o principal suspeito de ter disparado rajadas de metralhadora — inclusive no transformador elétrico da via pública — para explodir o caixa eletrônico e o cofre inteligente do Banco do Brasil, e, em seguida, o cofre principal da Caixa Econômica Federal da localidade. Após, teria empreendido fuga, deixando no local 45 cápsulas deflagradas, sendo 21 de fuzil, uma de calibre 45, sete de calibre 380 e dezesseis de fuzil 762. Ali foram encontradas, ainda, três cápsulas não deflagradas dos calibres 380, 556 e 762, com aptidão atestada pela perícia criminal. 



    Os pedidos — busca e apreensão, quebra de sigilos e de prisão — foram integralmente acolhidos pelo magistrado em substituição. 



    Porém, após retornar à jurisdição, o representado, de ofício, cassou a decisão anterior e denegou todas as medidas, ao fundamento de que a testemunha que identificou o suspeito estava “protegida pelo sigilo”, o que, a seu ver, não seria legítimo. 



    Inconformado, o MPF interpôs Recurso em Sentido Estrito em 28/11/2016 (0001449-25.2016.4.03.6139). Em julgamento, a 11.ª Turma do TRF da 3.ª Região, por unanimidade, deu provimento à irresignação, anulando a decisão recorrida e restabelecendo, na íntegra, o ato que decretou a prisão preventiva, deferiu a busca domiciliar e a quebra de sigilo de dados telefônicos.



    Ocorre que, não obstante o representado tenha, inicialmente, cumprido a determinação da Corte Regional e expedido o mandado de busca, negou-se a prorrogar o seu prazo, argumentando que não havia informações atualizadas de que o investigado residia no imóvel. Mesmo depois de confirmado o endereço atual (que permanecia o mesmo) por diligências da Polícia Federal, Edevaldo de Medeiros negou novamente a expedição do mandado, agora em definitivamente — mesmo depois da prisão efetuada pela Polícia Federal —, ao argumento de que o ‘decurso de tempo entre o deferimento da medida até o presente momento, indicativo de que nenhuma prova que ajudasse a esclarecer a autoria do delito deva estar presente no local em que a Polícia pretende diligenciar’. 



    Para fazer cessar a recalcitrância do magistrado, o MPF precisou interpor Correição Parcial [...]” (pp. 31 a 53)



    Não há, a meu ver, óbice a que ato sindicado isoladamente em sede de procedimento administrativo originado de correição parcial (na qual afastada eventual sanção por infração disciplinar) integre os elementos de averiguação na Revisão Disciplinar nº 0000749-75.2022.2.00.0000, mediante a qual instaurado o poder disciplinar do CNJ incidente sobre suposta atuação reiterada do magistrado no descumprimento dos deveres funcionais inscritos nos incisos I e III do art. 35 da LOMAN.



    Em outras palavras, não impõe nulidade ao processo disciplinar por alegada infração consistente na iteração de comportamento improvidente no exercício da magistratura, a indicação, dentre os elementos de prova, de ato que, isoladamente e em sede de procedimento decorrente de desdobramento de correição parcial, afastou-se a aplicação de sanção.



    Ausente qualquer ilegalidade na atuação do Conselho Nacional de Justiça, nego seguimento ao mandado de segurança, ficando prejudicado o pedido de liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente